Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não pode o genitor ficar eternamente submetido ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao filho maior de 24 anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.
3. Haverá a manutenção dos alimentos quando o filho é maior, porém, menor de 24 anos e comprovadamente cursa ensino técnico ou universitário.
4. Recursos não providos.